Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713087-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: ROBERTO MAURO OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR 03199855121, ROBERTO MAURO OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A (exequente) contra a r. decisão de ID 89322933 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0704221-31.2019.8.07.0007, indeferiu pedido de a adoção de medidas executivas coercitivas em face do executado, ora agravado, ROBERTO MAURO OLIVEIRA, consistentes na suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito. Transcrevo a r. decisão agravada: “(...)O exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face do executado, consistentes na suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito. Como cediço, o CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. Nessa senda, o mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não é dado ao magistrado se utilizar dessa faculdade de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois estas transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. Quanto à suspensão da CNH, também é medida inadequada e desproporcional, porquanto há outros meios mais eficazes de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação dos veículos, cujas pesquisas constam dos autos. Igualmente desproporcional é a eventual apreensão de passaporte, à falta de indícios de que o devedor realize viagens internacionais, o que revela a inutilidade da medida. Da mesma sorte, a suspensão de cartões de crédito também foge ao postulado da proporcionalidade, porquanto privaria a executada de margem para o manejo de suas obrigações frente a terceiros, o que poderia comprometer, inclusive e de forma indireta, a sua capacidade de adimplir a obrigação perseguida nestes autos. Este, aliás, é o entendimento do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC(...) 1. Não se revela razoável e adequada a adoção de excepcionais medidas coercitivas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito do executado, pois, a despeito do amplo poder-dever outorgado ao julgador na aplicação de técnicas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do CPC), cediço que o juiz deve atuar com parcimônia, sopesando as peculiaridades do caso concreto com a necessidade/utilidade das medidas. (Acórdão n. 1003454, 0700672-05.2017.8.07.0000AGI, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPOSTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. (...). (Acórdão n.1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 13/547). Além disso, não há indícios de que a parte executada ostente padrão de vida incompatível com a situação de penúria financeira haurida dos autos. Portanto, não merece guarida o pedido da parte exequente, sobretudo o cancelamento dos cartões de crédito do executado (se é que os possui), por expressar o único e nítido propósito punitivo. Posto isso, indefiro os pedidos antecedentes, de modo que o processo permanecerá suspenso, em arquivo provisório, até o dia 03/12/2022, nos termos da decisão antecedente. Após o decurso de um ano da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Publique-se. (...)” Inconformada, a exequente recorre. Narra que, na origem, ajuizou a execução de título extrajudicial em desfavor do agravado, na qual pleiteia a satisfação do crédito decorrente de acordo comercial firmado entre as partes. Aduz que, “Diante da inércia dos Agravados em quitarem a dívida, bem como da extrema dificuldade em localizar bens passíveis de saldara dívida exequenda, eis que infrutíferas todas as tentativas de constrição de bens e localização da parte adversa, a Agravante requereu a suspensão de CNH, a apreensão do passaporte e o cancelamento dos cartões de crédito do 2o Agravado”. Defende a tese de que o pleito encontra respaldo nos arts. 538, §3o, e 536, do CPC, que autorizam a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e/ou sub-rogatórias destinadas a coagir a parte Agravada ao pagamento do débito exequendo. Neta ordem de ideias, ao final pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se por via de conseqüência que seja suspensa a Carteira Nacional de Habilitação do agravado, apreendido seu passaporte, e cancelado seus cartões de crédito. Preparo recolhido (ID 25343613). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator